Tribunal: TJDFT
Processo: 0740030-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0740030-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LAYLA DO AMARAL ARAUJO IMPETRANTE: RENATA OLIVEIRA MACHADO AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por RENATA OLIVEIRA MACHADO em favor de LAYLA DO AMARAL ARAÚJO (paciente) em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal (Id 208363507 dos autos de origem), no processo n.o 0705066-08.2024, que negou à paciente o direito de recorrer em liberdade. Em suas razões (Id 64309644), a impetrante narra que a paciente foi presa em flagrante, de modo ilegal, pois teria havido invasão de domicílio, pela suposta prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006, e art. 180 do Código Penal. Menciona que os delitos sequer foram comprovados, pois é usuária de drogas desde os 13 anos e a droga encontrada seria para uso próprio. Argumenta ser a paciente primária, portadora de bons antecedentes, mãe de três crianças menores de idade, tem emprego e residência fixa. Defende que a tese genérica de garantia da ordem pública e da instrução criminal não seria apta a fundamentar a segregação cautelar da paciente. Requer a concessão de liminar, para que a paciente seja posta em liberdade, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, ou seja concedida a prisão domiciliar, nos termos do art. 318, V, do CPP. No mérito, pede a confirmação da liminar. É o relatório. Ressalte-se, inicialmente, que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, por isso é reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Extrai-se dos autos principais que a paciente foi presa em flagrante, após os policiais visualizarem a companheira dela com um casaco objeto de furto e, em decorrência disso, realizaram busca no barraco de lona onde a paciente e a companheira residem. Nessa busca, encontraram dinheiro em espécie e porções de drogas, além de balança de precisão. No caso, portanto, aparentemente, encontra-se devidamente presente a justa causa para o ingresso em domicílio, independentemente de ordem judicial prévia ou consentimento do morador. Nesse sentido, os seguintes arestos: “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. TRÁFICO DE DROGAS (95 G DE MACONHA). VIOLAÇÃO DO ART. 240, § 1o, DO CPP. TESE DE NULIDADE. PROVAS ILÍCITAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. INVASÃO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. POLICIAIS QUE, EM CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL DE BUSCA E APREENSÃO REQUERIDO PELA AUTORIDADE POLICIAL, APÓS A REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS INVESTIGATÓRIAS PRELIMINARES, DECORRENTES DE DENÚNCIA ANÔNIMA, IDENTIFICARAM O PONTO COMO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. JUSTA CAUSA DEMONSTRADA PELA CORTE DE ORIGEM. 1. Consta da exordial acusatória que uma equipe policial, em cumprimento a mandado de busca e apreensão, foram (sic) até a residência do denunciado, ocasião em que encontraram a droga acima indicada, já devidamente fracionada, embalada e pronta para o comércio (fl. 206). 2. A Corte paranaense fundamentou que (fl. 696): No prosseguimento das investigações, através de campanas e vigilâncias na região realizadas pela Polícia Militar, constatou-se anormal movimentação de pessoas entrando e saindo de diversos imóveis na região, o que motivou a redação de relatório sugerindo a expedição de mandado de busca, que foi acatada pelo douto juízo, em cujo cumprimento restou apreendido o entorpecente apreendido nestes autos (mov. 1.8). [...] De tal modo, pelas narrativas dos agentes de segurança pública que atuaram no caso, e pelo cotejo dos elementos investigativos dos autos no 0001908-29.2021.8.16.0069, assim como as em observância das circunstâncias fáticas que permeiam todo o caso em análise, restara demonstrada a preexistência de denúncia anônima, investigação e flagrante delito. 3. O Superior Tribunal de Justiça, em acréscimo, possui firme jurisprudência no sentido de que o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. [...] No caso, consoante o quadro fático narrado pela Corte local, embora a investigação tenha iniciado em razão de denúncia anônima, foram colhidos elementos através de diligências/investigação no sentido de que o paciente estaria envolvido com o tráfico de drogas, o que afasta a alegada ilicitude da prova (AgRg nos EDcl no HC n. 773.027/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 1o/12/2022). 4. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no REsp n. 2.085.474/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.) “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO. CAMPANA PRÉVIA. VISUALIZAÇÃO DE CARREGAMENTO DAS DROGAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que a "entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados". 2. O Ministro Rogerio Schietti Cruz, ao discorrer acerca da controvérsia objeto desta irresignação no REsp n. 1.574.681/RS, bem destacou que "a ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência de tráfico de drogas, pode fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à inviolabilidade domiciliar" (Sexta Turma, julgado em 20/4/2017, DJe 30/5/2017). 3. No caso em tela, não há nenhuma ilegalidade flagrante, porque houve extenso trabalho de investigação prévia, com campanas realizadas por policiais federais que visualizaram carregamento de drogas, com tentativa de abordagem e troca de tiros, além de posterior apreensão da aeronave devido à sua queda por pane seca, pois impossibilitada de se reabastecer ante a perseguição policial. Com a perícia dos aparelhos do avião, foi deferido mandado de busca e apreensão na localidade de origem do seu voo, onde arrecadaram aproximadamente 25kg (vinte e cinco quilogramas) de cocaína. 4. A alegação de fraude processual não importaria na nulidade de toda a ação, porquanto lastreada em investigações prévias no bojo das operações "Kolibra" e "Zakarela" entre janeiro de 2005 e novembro de 2006 envolvendo fatos no Brasil, Colômbia e Líbia, com quebra de sigilos de dados e telefônicos mais de 1 ano antes da presente apreensão de drogas, além de terem sido apreendidas quase 3 toneladas de cocaína durante toda a investigação, além de toda a campana realizada ao redor do local da apreensão, que, por si só, já justificaria o ingresso forçado, independentemente do mandado de busca e apreensão inquinado, conforme delineado acima. 5. Logo, havendo diversos indícios da prática de organização criminosa internacional voltada para o tráfico de drogas, com apreensão de mais de 3 toneladas de cocaína no decorrer de 2 anos de investigação, e ante a troca de tiros entre os policiais e os réus, não parece razoável a alegação de nulidade da presente diligência em razão apenas da data do mandado de busca e apreensão estar em desacordo com a narrativa policial, mormente considerada a via eleita do habeas corpus, que desautoriza o extenso revolvimento fático-probatório para rever as conclusões das instâncias ordinárias, que enfrentaram tais teses exaustivamente nesses 18 anos em que a ação está em curso. 6. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no HC n. 761.666/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023.) Entender-se de modo diverso, depende de apuração aprofundada de provas, o que foge ao objeto do presente remédio constitucional. Nessa esteira, os seguintes arestos: “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE CAPITAIS. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA ANALISADOS EM HABEAS CORPUS ANTERIORES. INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS. APRECIAÇÃO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA A CORRÉUS. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO AO PACIENTE. ARTIGO 580, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SITUAÇÃO PROCESSUAL E PESSOAL DIVERSA. INAPLICABILIDADE. Analisados os requisitos legais da prisão preventiva do paciente em habeas corpus anteriores recentemente julgados e ausentes fatos novos a ensejar a revogação da segregação, deve ser mantida a decisão que determinou a prisão cautelar do paciente, embasada na gravidade concreta do delito e decretada como garantia da ordem pública e ordem econômica. Inviável a análise aprofundada, em sede de habeas corpus, de questões relativas ao mérito e à prova da ação penal. Inexistindo similitude fática-jurídica entre a situação do paciente e a dos corréus, beneficiados pela concessão de liberdade provisória, inviável a aplicação do artigo 580, do Código de Processo Penal.” (Acórdão 1786282, 07480028520238070000, Relator: ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no DJE: 28/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifo nosso.) “HABEAS CORPUS PREVENTIVO. TRÁFICO INTERESTADUAL DE ENTORPECENTES, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, LAVAGEM DE CAPITAIS E POSSE E COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO NON BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. DESCABIMENTO DA ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NO ÂMBITO SUMARÍSSIMO DO HABEAS CORPUS. COAÇÃO ILEGAL INOCORRENTE. ORDEM DENEGADA. 1. O Habeas Corpus preventivo tem a missão precípua de evitar que eventual coação ilegal da liberdade ocorra e, para tanto, indispensável a indispensável a demonstração de existência de perigo atual ou iminente em face da coação ilegal à liberdade de locomoção do paciente, sendo que a ausência de prova pré-constituída obsta a concessão do salvo-conduto. 2. No caso não há comprovação da iminência de sofrer coação ilegal, mas sim mero receio diante da possibilidade de prisão preventiva. 3. Não há que se falar em violação ao princípio do non bis idem, eis que os fatos imputados ao paciente em nada se assemelha aos já sentenciados em outras ações penais, não sendo tarde lembrar que a via estreita do habeas corpus não comporta análise verticalizada de provas. 4. Ordem denegada.” (Acórdão 1782408, 07427856120238070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 8/11/2023, publicado no PJe: 18/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A prisão preventiva da paciente foi assim fundamentada (Id 186457622 dos autos de origem): “(...) No caso em análise, entendo que é necessária a conversão da prisão em flagrante em preventiva, para garantia da ordem público, conforme será demonstrado a seguir. Quanto aos fundamentos da prisão cautelar, o artigo 312 do Código de Processo Penal estabelece que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (“periculum libertatis”), quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (“fumus comissi delicti”). A materialidade e os indícios de autoria foram suficientemente comprovados pelo relato dos policiais militares, pelo Auto de Apresentação e Apreensão e pelo conteúdo do laudo de perícia criminal no entorpecente aprendido. De acordo com os elementos informativos, os policiais militares realizavam patrulhamento ostensivo, quando visualizaram uma mulher portando um caso semelhante a outro que fora furtado semana antes. Após realizarem a abordagem, a autuada MAIARA informou que havia adquirido o caso e uma bola de uma pessoa conhecida como "galega", e que outros pertences estariam no seu barro, próximo à Torre de TV. Realizada a busca no barroco, os militares apreenderam porções de substâncias entorpecentes conhecida como crack e maconha, além de balança de precisão e valores em espécie, tudo a indicar que as flagranteadas se dedicam à prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes. No caso em análise, a prisão preventiva das autuadas é medida imperiosa ao resguardo da ordem pública. Com efeito, a flagranteada MAIARA é reincidente pela prática dos crimes de roubo, furto e desacato, ao passo que LAYLA responde a outra ação penal pelo crime de tráfico ilícito. Ademais, segundo relatos dos policiais militares, foram encontrados na posse das flagranteadas porções de crack, maconha, além de balança de precisão e valores em espécie, tudo a revelar que o autuado pratica o crime em questão. Ademais, a difusão do comércio de drogas produz repercussão na saúde pública e na prática de outros delitos, como furto e roubo, com o intuito de alimentar o vício, além de delitos mais graves, como homicídio. Cito o seguinte aresto: “3. As circunstâncias fáticas apontam para situação mais complexa, envolvendo a possível atuação de outros agentes, numa rede sofisticada de traficância, o que não autoriza o livramento do paciente, nesse momento investigativo. 4. A traficância de drogas depende de enorme rede que traz inúmeras mazelas sociais, inclusive com atos extremamente violentos para manutenção dos pontos de venda e cobrança de dívidas. 5. A liberdade do acusado é priorizada quando, no caso concreto, é possível assegurar que a fixação de medidas cautelares menos gravosas será suficiente para evitar que o agente continue cometendo crimes, o que não se mostra evidenciado pelos elementos dos autos, não logrando a defesa em fazer prova de que o paciente tem ocupação lícita. 6. Ordem denegada.” (Acórdão 1680693, 07098973920238070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 30/3/2023, publicado no PJe: 4/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)) Por fim, entendo que as cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP), em um juízo de proporcionalidade e razoabilidade, são insuficientes pare frear a tendência criminosa demonstrada pelo comportamento das autuadas. Diante do exposto, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de LAYLA DO AMARAL ARAUJO (...)”. (grifos nossos). A paciente foi denunciada, em conjunto com Mayara, em 22/02/2024, como incursa no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006, c/c art. 180, caput, do Código Penal, narra a denúncia (Id 64309649): “(...) No dia 11 de fevereiro de 2024, entre as 1h40min e 1h50min, no barraco situado no canteiro central do eixo monumental, SDC – Setor de Divulgação Cultural, Brasília/DF, a denunciada LAYLA, em unidade de desígnios e divisão de tarefas com MAYARA, consciente e voluntariamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tinham em depósito, para fins de difusão ilícita, 4 (quatro) porções de cocaína, sem acondicionamento específico, com massa líquida de 38,69g (trinta e oito gramas e sessenta e nove centigramas), 3 (três) porções de maconha, acondicionadas em segmento plástico, com massa líquida de 20,94g (vinte gramas e noventa e quatro centigramas), conforme laudo preliminar no 53.344/2024 – ID 186455248. Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, as denunciadas MAYARA e LAYLA, em unidade de desígnios e divisão de tarefas, consciente e voluntariamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, ocultaram, em proveito de ambas, 1(um) óculos escuro da marca Montblanc com haste de madeira; 1(uma) Jaqueta de cor preta da marca invictus, modelo rain; 1(uma) jaquela jeans; 1(uma) bolsa da arezzo de cor laranja; 1(um) mini tripé da luneta de espotagem, 1(um) aparelho celular da marca samsung, modelo A127M – DS, cor preto, itens que ambas sabiam ser produto de crime. Consta dos autos que policiais militares, em patrulhamento de rotina, nas proximidades do clube do choro, avistaram, no canteiro central, uma mulher vestindo um casaco preto, cujas características se assemelhavam a um outro casaco que havia sido furtado do interior de um veículo uma semana antes, conforme Ocorrência Policial no 1.059/2024 - 5a DP. Diante disso, os policiais foram em direção à mulher, posteriormente identificada como sendo a denunciado MAYARA, e questionaram a respeito do referido casaco, tendo MAYARA alegado que comprou o casaco, uma bolsa da arezzo com uma tal de “ galega”, por R$ 160,00 (cento e sessenta reais). Todavia, só havia pago a importância de R$ 100,00 (cem reais), ficando devendo R$ 60,00 (sessenta reais). Ato contínuo, MAYARA informou que em seu barraco de lona havia outros pertences como óculos, tripé e outro casaco que teria comprado. No interior do barraco se encontrava a denunciada LAYLA, aparentemente companheira de MAYARA. Em seguida, os policiais ingressaram no barraco para conferir os pertences que sabiam que eram produtos de crime, ocasião em que localizaram a quantia de R$ 656,00 (seiscentos e cinquenta e seis reais), além de porções de maconha sobre uma mesa, já embaladas e prontas para venda. Na oportunidade, a denunciada LAYLA admitiu que havia mais entorpecentes no local, apontando uma fronha de travesseiro. Os policiais, então, verificaram a fronha e localizaram pedras de crack, além de balança de precisão em um emaranhado de roupas. Ainda durante as buscas, os policiais localizaram um celular samsung que LAYLA admitiu ter adquirido por R$ 100,00 (cem reais), mas não sabia a senha do dispositivo. Ademais, ressalta-se que o local é conhecido como ponto de venda de entorpecentes. Não foi possível realizar busca pessoal no local dos fatos por ausência de policial feminina junto à guarnição. (...).” A denúncia foi recebida em 26/02/2024 (Id 187652673 dos autos de origem) e a prisão preventiva foi mantida por meio da decisão proferida em 13/03/2024 (Id 189841372 dos autos originários): “Da Prisão Preventiva e do Parágrafo Único do Art. 316 do CPP: No que concerne à obrigatoriedade de revisão da constrição cautelar da liberdade das acusadas, nos termos estabelecidos pelo parágrafo único, do Art. 316 do CPP, mostra-se imperioso destacar que a prisão preventiva, em razão da sua natureza de medida cautelar penal, da mesma forma que as demais cautelares, apresenta caráter rebus sic stantibus. Portanto, em se verificando a presença do fumus comissi delicti e restando demonstra a necessidade da manutenção da vigência da medida, por força da presença do periculum libertatis e em se evidenciando a proporcionalidade do prazo da manutenção da medida e confronto com o tramite processual, não há que se falar em revogação dela. Analisando a situação concreta dos autos, verifica-se que as acusadas foram presas em situação de flagrante delito e, após serem apresentadas ao Juízo do NAC, foi declarada a legalidade da prisão em flagrante e, na sequência, acolhendo o pedido do Ministério Público, por entender que se faziam apresentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, em virtude da ineficácia das medidas cautelares diversas da prisão preventiva, aquele Juízo converteu, em 11/02/2024 (ID 186457622), a prisão em flagrante em preventiva. Assim, por entender que os requisitos autorizadores da prisão preventiva, ainda se mostram presente e evidenciada a proporcionalidade da manutenção da constrição cautelar da liberdade, haja vista que a instrução processual será realizada em data próxima, ante a preferência decorrente de se tratar de processo de réu preso, mantenho a constrição cautelar da liberdade das acusadas. (...).” Em 07/05/2024, negou-se pedido de relaxamento da prisão cautelar (Id 64309646): “Inicialmente, verifico que LAYLA foi presa em flagrante em 11/02/2024, conforme APF no 300/2024 – 05a DP (ID 186455128 dos autos principais), com a substância CRACK e maconha. Em audiência de custódia (ID 186457622), o juízo converteu em preventiva o flagrante, mencionando que "LAYLA responde a outra ação penal pelo crime de tráfico ilícito". Em 22/02/2024, o Ministério Público ofereceu denúncia (ID 187402971), imputando-lhe os crimes de tráfico de drogas e receptação. A exordial acusatória foi recebida em 26/02/2024 (ID 187652673). Observo ainda que, em 22/04/2024, este juízo, por aplicação do artigo 316, parágrafo único, do CPP, realizou revisão nonagesimal da prisão das rés LAYLA e MAYARA, tendo decidido fundamentadamente pela sua manutenção. Ressalto que não houve qualquer alteração fática que justifique a alteração da razão pela qual a prisão de LAYLA foi determinada e mantida. Salienta-se ainda que responde por outra ação penal por tráfico de drogas, o que indica alto risco de reiteração criminosa. No que concerne à ré MAYARA, verifico que foi presa em conjunto com LAYLA, e que possui condenações transitadas em julgado: 0000272-31.2019.8.07.0010 (2a Vara Criminal de Santa Maria), 2015.10.1.003728-9 (1a Vara Criminal de Santa Maria) e 20171010021042 (JVDFM Santa Maria). Além disso, verifico que ela cumpre pena (SEEU no 0009863-36.2018.8.07.0015) e que praticou o crime em julgamento nos autos principais no curso de um benefício da execução penal. Desta forma, verifico o risco de reiteração criminosa e a ausência de modificação fática que subsidie a alteração de sua situação. Ante o exposto, inexistente alteração fática que justifique a revogação da prisão, INDEFIRO o pedido de revogação das prisões de LAYLA DO AMARAL e MAYARA BEZERRA ARAÚJO BRANDÃO. Intimem-se. (...).” Em 22/05/2024, novamente, entendeu-se pela necessidade da manutenção da segregação cautelar (Id 193848427 dos autos de origem): “Os autos vieram conclusos em razão do que dispõe o artigo 316, parágrafo único, do CPP, com redação dada pela Lei 13.964/19. Compulsando os autos, verifica-se que as rés LAYLA DO AMARAL ARAUJO e MAYARA BEZERRA ARAUJO BRANDAO foram presas em flagrante, conforme APF no 300/2024 – 05a DP (ID 186455128). Em audiência de custódia, em 11/02/2024, a prisão em flagrante das rés foi convertida em preventiva (ID 186457622), com amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, tendo em vista a quantidade e diversidade de drogas apreendidas, não se mostrando suficiente qualquer das medidas cautelares diversas admitidas em lei. No que tange à imposição legal constante do Parágrafo Único, do Art. 316 do CPP, cabe observar que a prisão preventiva, como toda medida cautelar, é imbuída do caráter "rebus sic stantibus", assim, havendo alteração das circunstâncias fáticas que autorizem a sua reavaliação, ela poderá ser revogada ou decretada, isso, a depender da necessidade ou não de garantir a higidez da prestação jurisdicional, bem como garantir a incolumidade pública. Não fosse bastante, em 13/03/2024, foi proferida Decisão (ID 189841372) mantendo a custódia cautelar das acusadas em face da necessidade de garantir a ordem pública. Por outro lado, em não havendo alteração das circunstâncias fáticas, seus fundamentos se mostram inalterados; verifica-se, então, que a segregação cautelar se mostra necessária. Assim, verifico que a segregação cautelar das acusadas se mostra necessária, tendo em vista o fato da acusada MAIARA é reincidente pela prática dos crimes de roubo, furto e desacato e a acusada LAYLA responde a outra ação penal pelo crime de tráfico ilícito, evidenciando a necessidade de garantir a incolumidade da ordem pública, uma vez que, em liberdade, há elementos que demonstram o risco iminente de que haja reiteração de prática delitiva. Em sendo assim, frente os argumentos acima aduzidos, imperiosa se faz a manutenção da constrição cautelar da liberdade das acusadas LAYLA DO AMARAL ARAUJO e MAYARA BEZERRA ARAUJO BRANDAO. (...).” Constato, por fim, que já foi proferida sentença condenatória em desfavor da paciente, por meio da qual ela foi condenada à pena de 8 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, além de 739 dias-multa, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, pela prática das condutas descritas no art. 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/2006, e art. 180, caput, do Código Penal, na forma dos artigos 29 e 69 do Código Penal. Foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade (Id 208363507 dos autos de origem): “No que diz respeito à ré recorrer da presente decisão em liberdade, verifico que se encontra presa e que os elementos de informações consubstanciados nos autos indicam o risco de reiteração criminosa, sendo necessária sua segregação, conforme destacado na recente decisão que reavaliou e manteve a prisão preventiva (ID 193848427). Em sendo assim, DENEGO à ré o direito de recorrer da presente decisão em liberdade. Recomende-se a ré na prisão em que se encontra. Em caso de recurso, expeça-se a guia provisória”. No caso dos autos, a paciente permaneceu presa durante toda a instrução processual. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, caso a acusada tenha ficado presa durante toda a instrução criminal, não requer uma fundamentação exaustiva, pois basta verificar se permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação de sua prisão preventiva. Veja-se: “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. SEGREGAÇÃO MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA PELOS MESMOS FUNDAMENTOS DO DECRETO PRISIONAL. RÉU QUE PERMANECEU CUSTODIADO DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PROPENSÃO À REITERAÇÃO DELITIVA. CUSTÓDIA FUNDAMENTADA E NECESSÁRIA. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. 1. A manutenção da custódia cautelar em casos como este, em que o paciente permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva. É dizer, a custódia pode ser mantida pelo Juiz de primeiro grau, sob o argumento de que subsistem os motivos deflagradores de sua decretação e de que presentes os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal. 2. A propósito, "a orientação pacificada nesta Corte Superior é no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a segregação preventiva" (RHC n. 92526/RJ, rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 2/10/2018, DJe 15/10/2018). 3. Não bastasse, na sentença, consignou-se que o acusado é criminoso contumaz, egresso do sistema prisional e que em nada modificou seu comportamento, circunstância que demonstra a propensão à reiteração delitiva, fundamento idôneo para se negar ao agravante o direito de recorrer em liberdade. 4. Nesse sentido, destaca-se que "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que o histórico criminal do agente, quando se presta a revelar sua periculosidade social e fundado receio de reiteração delitiva, é fundamento capaz de, por si só, legitimar a decretação ou manutenção da prisão preventiva, a bem da garantia da ordem pública". (RHC n. 100.793/RR, Sexta Turma, rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 4/10/2018. DJe. 23/10/2018.) 5. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC n. 889.447/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 22/5/2024. Grifos nossos.) O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. Conforme apontado pelo Magistrado a quo, permanecem inalterados os fundamentos que justificam a prisão e há evidente risco de reiteração delitiva, pois a paciente responde a outra ação penal pelo crime de tráfico ilícito de drogas. Ademais, a condenação ao cumprimento de pena em regime semiaberto não é incompatível com a prisão cautelar, desde que observada a segregação no estabelecimento adequado. Nessa esteira, os seguintes julgados: “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO NA SENTENÇA. COMPATIBILIDADE COM O REGIME SEMIABERTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A fixação do regime inicial semiaberto não é suficiente, por si só, para ensejar a revogação da prisão preventiva, a qual pode ser compatibilizada com o modo intermediário de cumprimento de pena. 2. "A insurgência acerca da incompatibilidade do regime imposto na condenação e o cumprimento da prisão preventiva deve ser sanada após a expedição de guia de execução provisória da pena, pelo Juízo das Execuções" (AgRg no RHC n. 167.060/SC, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), 6a T., DJe 21/10/2022). 3. O Juízo de primeira instância, ao condenar o réu a 4 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, indeferiu-lhe o direito de recorrer em liberdade. O Tribunal de origem, a seu turno, determinou a compatibilização da custódia cautelar do acusado com o modo de cumprimento de pena fixado na sentença, o que afasta o alegado constrangimento ilegal. A discussão sobre as condições concretas do estabelecimento prisional deve ser levada ao Juízo da Vara de Execuções Penais. 4. Não há comprovação de que a defesa haja pleiteado benefícios executórios atinentes ao regime intermediário, tais como saída temporária e trabalho externo, tampouco que eles foram negados ao ora agravante. 5. Agravo regimental não provido.” (STJ, AgRg no HC n. 867.635/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023.) “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PACIENTE SEGREGADO DURANTE O CURSO PROCESSUAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES ENCONTRADA. NECESSIDADE DE SE ACAUTELAR O MEIO SOCIAL. SUPOSTO ENVOLVIMENTO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MANUTENÇÃO DO CONTEXTO JURÍDICO. AUSÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE DA PRISÃO CAUTELAR COM REGIME SEMIABERTO. CARTA DE GUIA PROVISÓRIA EXPEDIDA. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE, PROPORCIONALIDADE E PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA NÃO VERIFICADA. ORDEM DENEGADA. 1. Nos termos do que preconizam os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2. Mantendo-se íntegro o motivo que justificou a segregação cautelar, qual seja, a necessidade de se garantir a ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta, a grande quantidade de drogas encontradas, bem como o suposto envolvimento do paciente em organização criminosa, não há constrangimento ilegal na sentença, baseada em cognição exauriente, ao negar ao paciente o direito de interpor recurso em liberdade. 3. Conforme jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal, inexiste incompatibilidade da prisão cautelar com o regime semiaberto, quando já expedida carta de guia provisória pelo Juízo de primeiro grau, a fim de que o Juízo da Execução o encaminhe a local adequado ao regime de cumprimento da pena. 4. As condições pessoais do agente, tais como primariedade, ocupação lícita e endereço fixo não são motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. 5. A prisão cautelar, quando amparada em seus requisitos autorizadores, não viola princípio da homogeneidade, da proporcionalidade e da presunção de inocência, não importando em juízo de culpabilidade antecipado, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. 6. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada.” (Acórdão 1804188, 07538765120238070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 14/12/2023, publicado no PJe: 26/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, muito embora a paciente seja mãe de três crianças menores de 12 anos de idade, tal fato, aliado às suas condições pessoais favoráveis, por si sós, não são suficientes para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Na mesma linha, os julgados a seguir colacionados: “HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PRESENTES. HOMICÍDIO. FILHOS MENORES. CONVERSÃO DA PREVENTIVA EM DOMICILIAR. CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA. INCOMPATIBILIDADE COM O FIM A QUE SE DESTINA A MEDIDA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. 1. Os artigos 318, incisos III e V, e 318-A do CPP autorizam a concessão da prisão domiciliar quando o agente for imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de seis anos de idade ou à mulher mãe de crianças de até 12 anos incompletos, desde que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa ou em face de seus dependentes - premissa não atendida no caso dos autos. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento no sentido que "o cometimento de crime com emprego de violência ou grave ameaça a pessoa impede a concessão do direito à prisão domiciliar prevista no art. 318-A do CPP" (AgRg no HC n. 718.569/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022). 3. Estando a paciente indiciada e presa em flagrante por suposta prática de crimes de homicídio, na modalidade tentada, incabível a prisão domiciliar perseguida. 4. Ordem denegada.” (Acórdão 1723254, 07232228120238070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 29/6/2023, publicado no PJe: 6/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifo nosso.) “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (DUAS VEZES). DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISAO. NÃO CARACTERIZADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA PRISÃO DOMICILIAR. HC 143.641/SP. ART. 318-A, DO CPP. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO MANTIDA. ORDEM DENEGADA. (...) 3. Não se desconhece a orientação do Supremo Tribunal Federal, firmada no HC no 143.641, no sentido de determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, de até doze anos de idade incompletos, nos termos do art. 2o do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015). 3.1 Todavia, o próprio precedente da Corte Suprema ressalvou estarem excetuados à medida os casos de crimes praticados por essas mulheres mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. 3.1 Do mesmo modo é a disposição contida no art. 318-A, do CPP, que não se enquadram na hipótese dos autos. 4. Não se vislumbra constrangimento ilegal, quando a decisão que decretou a prisão preventiva estiver pautada em gravidade concreta que viola a ordem pública e a lei penal, justificando-se a manutenção da segregação cautelar, também, pela presença dos demais requisitos exigidos pela lei processual penal. 5. Ordem denegada.” (Acórdão 1716395, 07210177920238070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 22/6/2023, publicado no PJe: 23/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifo nosso.) Desse modo, a prisão preventiva da paciente encontra-se devidamente embasada na garantia da ordem pública, preenchendo os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, de forma que, ao menos a princípio, as medidas alternativas à prisão mostram-se insuficientes, conforme diretriz do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. No mesmo sentido: “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, a prisão preventiva está justificada pois, segundo a decisão que a impôs, o agravante foi flagrado com grande quantidade de substância entorpecente - a saber, 5g (cinco gramas) de cocaína e 8,367kg (oito quilos e trezentos e sessenta e sete gramas) de maconha. Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. 3. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). 4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 5. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC n. 845.132/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023.) Estando a prisão preventiva devidamente fundamentada, não há que se falar em qualquer constrangimento ilegal, devendo ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. Requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR